Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. POLO ATIVO. MENOR. RESIDÊNCIA DA GENITORA E GUARDIÃ DO INFANTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O artigo 147 do Estatuto da Criança e Adolescente traz a fixação da competência, que, apesar de territorial, tem natureza absoluta, pois visa proteger o melhor interesse do menor. Precedentes.
1.1. A competência para processar e julgar as ações que envolvam interesse de menor é o do foro do domicílio dos pais ou responsável e pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente.
2. No caso dos autos, o feito objetiva a expedição de Alvará Judicial e a genitora reside com o menor autor em imóvel localizado na Região Administrativa de Águas Claras/DF, onde deve tramitar a demanda.
3. Conflito conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo Suscitante.